Tribunal: CARF
Processo: 11070.720206/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabível o indeferimento do pedido de perícia quando a matéria a ser provada, conforme evidenciam motivação e quesitos formulados, demanda tão somente prova documental e que deveria ter sido carreada aos autos com a impugnação ou no mais tardar com o recurso, estando o colegiado capacitado a conhecer de forma direta a escrita fiscal e contábil da empresa, bem como os documentos que a guarnecem, de modo a confrontá-los com o lançamento efetuado, não havendo necessidade de se recorrer ao conhecimento especial de contabilista, sendo, por conseguinte, desnecessária a perícia requerida.
PROVA. VALORAÇÃO. SÚMULA CARF N° 163.
A discordância do recorrente quanto à valoração das provas colhidas durante o procedimento de fiscalização não é suficiente para infirmar o lançamento e nem para demonstrar ofensa ao princípio da verdade material, sendo ônus da defesa apresentar todas as provas que possuir e facultado ao julgador indeferir, de forma fundamentada, requerimento de diligência ou perícia considerados prescindíveis ou impraticáveis, não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa; competindo ao julgador, na apreciação da prova constante dos autos, formar livremente sua convicção.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. EFEITOS.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento, lastreados nos elementos colhidos durante o procedimento fiscal, e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações do recorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720206/2016-18
ACÓRDÃO
2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURELIO GOETTEMS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabível o indeferimento do pedido de perícia quando a matéria a ser
provada, conforme evidenciam motivação e quesitos formulados, demanda
tão somente prova documental e que deveria ter sido carreada aos autos
com a impugnação ou no mais tardar com o recurso, estando o colegiado
capacitado a conhecer de forma direta a escrita fiscal e contábil da
empresa, bem como os documentos que a guarnecem, de modo a
confrontá-los com o lançamento efetuado, não havendo necessidade de se
recorrer ao conhecimento especial de contabilista, sendo, por conseguinte,
desnecessária a perícia requerida.
PROVA. VALORAÇÃO. SÚMULA CARF N° 163.
A discordância do recorrente quanto à valoração das provas colhidas
durante o procedimento de fiscalização não é suficiente para infirmar o
lançamento e nem para demonstrar ofensa ao princípio da verdade
material, sendo ônus da defesa apresentar todas as provas que possuir e
facultado ao julgador indeferir, de forma fundamentada, requerimento de
diligência ou perícia considerados prescindíveis ou impraticáveis, não
havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa; competindo
ao julgador, na apreciação da prova constante dos autos, formar
livremente sua convicção.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. EFEITOS.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de infirmar os
pressupostos de fato e de direito do lançamento, lastreados nos elementos
colhidos durante o procedimento fiscal, e nem demonstrado fato
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
2
modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações do
recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral), Miriam Denise Xavier. Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Raimundo Cassio
Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 940/951) interposto em face de 905/934 que
julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 473/489), no valor total de R$
3.306.589,54, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2011
e 2012, por omissão de rendimentos da atividade rural (75%) e despesas da atividade rural não
comprovadas (75%). O lançamento foi cientificado em 23/03/2016 (e-fls. 489). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 418/438.
Na impugnação (e-fls. 491/500), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Omissão de rendimentos da atividade rural. Entrega de produtos para
pagamento de adiantamentos e para aquisição de terras. Notas Fiscais de
venda omitidas. Receita da venda da caminhoneta Hilux.
(c) Glosas de despesas da atividade rural.
(d) Necessidade de perícia.
(e) Inexistência de sonegação, fraude ou conluio; e ônus da prova.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 905/934):
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
ATIVIDADE RURAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
No âmbito do direito tributário brasileiro, não se admite para nenhum efeito
confusão entre o patrimônio da pessoa física, representante de empresa
individual, e o patrimônio autônomo (específico) dessa empresa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Em face da confusão patrimonial flagrada, tendo o interessado se dispensado
indevidamente de angariar registros documentais formais de eventuais
adiantamentos/empréstimos da empresa individual à pessoa física do produtor
rural e vice-versa, como também utilizando-se de entregas de produtos rurais
para quitação de adiantamentos financeiros pretéritos, para aquisição de terras e
de bens de consumo para a atividade rural, mediante operações não
adequadamente documentadas, ficaram escamoteadas vendas tributáveis da
produção rural, caracterizando-se omissão de receitas da atividade rural.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Ausência de comprovação hábil do efetivo pagamento de supostas despesas, que
embora registradas no livro-caixa da atividade rural careciam de suporte
documental idôneo ao fim pretendido.
MULTA DE OFÍCIO.
Ao contrário do suposto pelo impugnante, não houve agravamento da multa de
ofício cabível. Não houve qualquer acusação de sonegação, fraude ou conluio, tão
somente a constatação de imposto suplementar devido, sujeito à multa de ofício
de 75% sobre o imposto devido não declarado, nem recolhido, nos termos da lei
regente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 26/04/2018 (e-fls. 936/939) e o recurso voluntário (e-
fls. 940/951) interposto em 16/05/2018 (e-fls. 940), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 26/04/2018, o recurso é tempestivo.
(b) Omissão de rendimentos da atividade rural. Há que se reiterar ser o recorrente
titular de empresa individual e produtor rural. Assim sendo, há que se levar em
consideração que houve confusão, ou seja, mistura entre a personalidade e o
patrimônio das pessoas físicas e jurídica; inexistindo nisso qualquer
irregularidade, conforme jurisprudência civil. Entrega de produtos para
pagamento de adiantamentos. Não ocorreu distinção entre os adiantamentos
efetuados pela pessoa jurídica, a serem posteriormente quitados pela entrega
de produtos ou rendimentos da empresa, destacando-se, em especial, para
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
4
liquidação em posterior liberação de financiamentos bancários obtidos na
condição de pessoa física. Isso por se tratar de empreendimento (rural e
jurídico) com a mesma titularidade, sendo admissível a quitação dos
adiantamentos quando da comercialização do produto soja, com tributação
neste momento de liquidação e não quando da operação de adiantamento, sob
pena de criação de duas bases de cálculo com bitributação de fato único. Com a
entrada do cereal, é registrado o recebimento em depósito (nota de produtor,
CFOP 1949). Com a venda do produto depositado, é emitida outra nota fiscal de
produtor e a empresa individual emite nota de compra utilizando o CFOP 1102.
Daí a se concluir, que os adiantamentos obtidos na empresa individual do
impugnante não se deram por conta da venda de grãos para entrega futura,
bem como não foram objeto de contrato de compra e venda para entrega
futura, além do que, conforme comando inserido no art. 61, § 2° do Decreto
3000/99 - RIR, "Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta
de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto". No
caso em questão, em verdade, trata-se de situação em que ocorreu foram
suprimentos de caixa, em ocasiões de dificuldades financeiras. Assim, as
normas foram cumpridas de modo a gerar base de cálculo para o recolhimento
do tributo, por ocasião da sua alienação/venda da soja. Note-se que nas
Declarações de Ajuste Anual do IRPF, dos anos-calendários 2011 e 2012, painel
"Apuração do Resultado Não Tributável", os adiantamentos recebidos e
receitas de produtos entregues encontram-se informados. Iguais valores
encontram-se lançados nos livros caixas. Entrega de produtos para aquisição
de terras. Houve concordância do auditor-fiscal no sentido de o impugnante ter
apresentado a documentação pertinente. Houve cumprimento da obrigação
com o Sr. Luiz, considerando-se o preço equivalente a R$ 40,00 a saca de soja,
com pagamento em 2011 de 16.288 sacas, depositados na firma individual
Aurélio Goettems e transferidas para o Sr. Luiz, e em 2012 de 10.533,33 sacas,
sendo 10.000 da mesma forma que no ano anterior, somadas à importância de
R$ 40.000,00 depositada em moeda corrente em 17/09/2012 e a equivaler a
533,33 sacas, baixando-se em dois anos o montante de R$ 1.072.820,00
(26.821,33 sacas de soja a R$ 40,00 cada), conforme documentação acostada
aos autos. Não se deve utilizar o preço praticado pela COTRISA (não era e nem
é balizadora dos preços da saca) de R$ 52,50 e nem R$ 15,00, mas o previsto no
contrato de R$ 40,00. Assim, incorreto o valor apurado neste painel/item, eis
que aumentou a base de cálculo. Notas Fiscais de venda omitidas. Nem todas
as notas fiscais se constituem de venda tributada, por exemplo NF de produtor
n° 646588, no valor de R$-840,00, diz respeito a tijolos transferidos da pessoa
física para a jurídica. Receita da venda da caminhoneta Hilux. Não houve
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
5
ganho de capital na venda de caminhoneta em abril de 2012, cujo pagamento
foi por procedido mediante quitação da entrada/parte de pagamento em
aquisição de terras, tendo sido adquirida por R$ 114.000,00 e entregue por R$
100.000,00.
(c) Glosas de despesas da atividade rural. As despesas foram comprovadas pelos
relatórios contábeis da firma individual Aurélio Goettems, visto que no ano de
2009 foi procedida renegociação, sendo uma das parcelas quitadas no dia 21 de
maio de 2012. O pagamento no valor de R$-571.815,16, registrado no livra
caixa no dia 13/07/2012 corresponde a várias notas fiscais, das quais resultou a
emissão de uma fatura, da qual dito valor diz respeito a uma parcela desta. O
recorrente juntou as notas fiscais que deram origem ao lançamento no valor de
R$-1.000.000,00 e de R$-571.815,16, estas com destaque em amarelo na
relação de títulos recebidos - relatórios contábeis. Consta lançado no Livro
Diário da empresa Aurélio Goettems, no dia 21/05/2012, o lançamento relativo
ao recebimento do valor de R$ 1.000.000,00. A Escrituração Contábil Digital -
SPEED CONTÁBIL, carrega diversas informações, de forma pormenorizada.
Dentre elas, o Livro Diário n° 80 informa de maneira analítica todas as
operações, constando na página 103 a operação no dia 21 de maio de 2012 e
com histórico devidamente descrito.
(d) Necessidade de perícia. O pedido de perícia não possui caráter protelatório,
sendo necessário para a elucidação dos fatos. Assim, repete o pedido,
reiterando indicação de perito e quesitos.
(e) Inexistência de sonegação, fraude ou conluio; e ônus da prova. É pacífico o
entendimento de que cabe à autoridade administrativa, com observância dos
dispositivos legais, produzir prova da inveracidade dos fatos registrados pelo
contribuinte, sob pena de restar comprometido o direito assegurado no inciso
LV do art. 5° da Constituição Federal. O recorrente não incorreu em sonegação,
fraude ou conluio, visto não ter agido dolosamente, não se tendo negado a
apresentar os documentos solicitados e tendo registrado suas operações rurais,
bem como apresentado DIRPF (Súmulas CARF n° 14 e 25). Quanto à presunção
referente aos lançamentos inseridos no livro caixa, para apuração do resultado,
em função de supostas alegações genéricas - fl. 11 do Auto de Infração, o
recorrente se insurge, visto que a auditoria-fiscal deve constituir prova
irrefutável que confirme sua presunção, de modo a representar a verdade real
ocorrida. Trata-se de demonstrar que os adiantamentos financeiros obtidos
não se constituem de procedimento ilegal. A perícia contábil postulada
elucidará os argumentos aqui expendidos.
É o relatório.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
6

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/04/2018 (e-fls. 936/939), o recurso
interposto em 16/05/2018 (e-fls. 940) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Omissão de rendimentos da atividade rural. Inicialmente, o recorrente insiste no
argumento de ser titular de empresa individual e produtor rural, a significar confusão entre a
personalidade e o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica.
A própria fiscalização reconhece o exercício de atividade econômica enquanto
pessoa física e enquanto empresa individual equiparada à pessoa jurídica para efeitos fiscais,
como revelam os seguintes excertos do Relatório Fiscal (e-fls. 418/438, destaquei em negrito):
O presente fiscalizado exerce a atividade rural na condição de pessoa física e é
estabelecido como empresário por meio da sua empresa individual sob o CNPJ
n° (...), por meio da qual também comercializa produtos agrícolas. Esta empresa
tributou seus rendimentos pelo Lucro Real no período fiscalizado. Tendo em vista
que o contribuinte exerce a atividade rural como pessoa física e como pessoa
jurídica (empresa individual), fazendo inúmeras operações entre si,
necessariamente foram verificados os registros contábeis da empresa individual
para confirmar as operações registradas nos livros-caixa da atividade rural.
(...)
3.1 Adiantamentos de valores para entrega futura
Desde os anos precedentes ao período da fiscalização, o contribuinte registra nas
suas declarações de renda a obtenção de adiantamentos recebidos de sua
empresa individual por conta de venda para entrega futura.
Da mesma forma, nos anos subsequentes registra as respectivas entregas para
quitação dos empréstimos, sem, no entanto, adicionar os valores respectivos dos
produtos entregues às demais receitas da atividade rural para fins de apuração do
resultado.
Conforme o §2° do Artigo 61 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), "Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto". Da forma com
o contribuinte vem agindo, essas receitas não são tributadas, mas simplesmente
declaradas como produtos entregues, a título informativo, mas sem repercussão
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
7
tributária. Essas operações são sempre feitas com a própria empresa individual do
fiscalizado, que emite as respectivas notas fiscais de entrada como "outras
entradas" e supostamente registra como custo das mercadorias em sua
contabilidade, consequentemente diminuindo o lucro tributável apurado com
base no Lucro Real. Esta suposição não foi confirmada porque a empresa não está
sob fiscalização.
Em virtude desses fatos, o contribuinte foi intimado a apresentar relatório de
entregas de produtos para quitação dos adiantamentos. Em resposta alegou que
existe um conta-corrente entre ele (na condição de produtor rural pessoa física) e
a sua empresa, sendo os adiantamentos quitados por meio de entrega de
produtos ou por rendimentos oriundos da empresa, tais como pró-labore, juros
sobre o capital próprio, distribuição de lucros, ou até mesmo no momento de
liberações de financiamentos bancários na pessoa física transferidos para a
empresa. Isso significa que existe uma confusão de recursos financeiros entre a
pessoa física e a pessoa jurídica, quando deveria haver total separação para
apuração do resultado da atividade rural de forma a tornar possível a
identificação da matéria tributável em cada uma das pessoas.
(...)
3.2 Notas Fiscais de entrada na empresa individual
Em relação às notas fiscais de entrada na empresa individual AURÉLIO GOETTEMS,
com o código CFOP 1949 (outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço
não especificada), o contribuinte afirmou que "toda a operação da firma
individual Aurélio Goettems CNPJ (...), baseia-se em dar entrada em depósito e
depois, em momento oportuno de interesse do produtor, ele procura a empresa
para comercialização dos seus grãos. Sendo assim, quando da colheita os grãos
são transportados aos armazéns da firma individual e é feita a entrada com o
CFOP 1949, já que a firma individual não é Armazém Geral. Uma vez depositado o
grão, em momento oportuno o produtor emite um nota fiscal de produtor e a
firma individual outra NF de compra do grão".
Contornando a legislação sobre a emissão de notas fiscais, o contribuinte, na
condição de empresa individual, alegou que informa o CFOP 1949 (outra entrada
de mercadoria ou prestação de serviço não especificada) porque não pode
informar o código próprio para armazenagem, já que não é registrado como
Armazém Geral.
Consequentemente, a pessoa física não considera como efetivada a venda para a
empresa individual, ficando por sua conta a conveniência da emissão da nota
fiscal de compra pela empresa individual. Assim, os valores de tais notas não eram
declarados como receita da atividade rural, ficando o controle para o que chama
de conta-corrente entre ele e sua empresa, que é um artifício não previsto em lei.
(...)
3.5 Glosa de despesas
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
8
(...) o pagamento das despesas de custeio efetivamente ocorrem logo após a
aquisição, haja vista que diminuem o resultado de forma mais imediata. Assim, é
de se presumir que as despesas de custeio ocorridas em 30/04/2009 tivessem
sido consideradas naquele ano-calendário ou no ano imediatamente seguinte.
Porém, o contribuinte afirmou que a despesa registrada em 21/05/2012, no valor
de R$ 1.000.000,00, se refere a um desembolso efetivo, nesta data, de uma
parcela da dívida contraída em 30/04/2009 perante a sua empresa individual.
Um relatório, por si só, não é documento hábil e suficiente para comprovar a
efetividade de uma despesa, sobretudo quando é evidente que o contribuinte
confunde sua atividade rural de pessoa física com a de empresário. Fragiliza ainda
mais a afirmação do contribuinte o fato de não haver registro na contabilidade da
empresa do recebimento desse valor, nas datas apontadas, conforme lhe foi
indicado no corpo da intimação.
Da mesma forma, em relação à despesa de R$ 571.815,16, registrada em
13/07/2012, o relatório de controle do suposto conta-corrente do contribuinte
não é suficiente, por si só, para comprovar o efetivo desembolso. Além disso,
conforme o próprio contribuinte afirmou, entre ele e sua empresa existe um
conta-corrente, de forma que não há desembolso efetivo e tampouco é registrada
como receita da atividade rural a contrapartida pelos produtos entregues.
(...)
4. CONCLUSÃO O contribuinte confunde suas atividades da pessoa física com a da
sua firma individual no que diz respeito à movimentação de recursos financeiros.
Fazem empréstimos entre si, transferências a título de depósito sem data para
quitação e a pessoa física registra eventuais pagamentos de despesas perante a
sua firma individual quando e se lhe convém. Agindo assim, mesmo declarando
prejuízos sistemáticos na sua atividade rural da sua pessoa física, adquiriu imóveis
rurais no período fiscalizado.
Segundo o contribuinte, ele fez um conta-corrente entre a pessoa física e a
jurídica de forma que fica a seu critério de conveniência e oportunidade o
faturamento das entregas de produtos feitos pela pessoa física. Tal sistemática
permitiu-lhe, por exemplo, registrar somente em 2012 despesas de custeio
ocorridas em 2009. Neste ano de 2009 lhe era conveniente apurar lucro na
atividade rural para justificar acréscimo patrimonial (aquisição de terras), de
forma que, em tese, a postergação da dedução de despesas de custeio ajudou-o a
evitar acréscimo patrimonial a descoberto naquele ano. Ressalte-se que, apesar
dessa afirmação, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a sua efetividade
em 2012, em atendimento ao regime de caixa, a despeito ter sido intimado a
apresentar o comprovante de pagamento, de forma que tais despesas foram
glosadas na apuração do resultado deste ano.
Além disso, a pessoa física emitiu notas de produtor rural a título de outras saídas
enquanto a empresa individual as registrava como depósito (CFOP 1949), de
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
9
forma que lhe era possível registrar as saídas da empresa com o código CFOP
5949, não as caracterizando como vendas. O caso comprovado no presente
procedimento foi o do pagamento de imóveis rurais para Luiz Carlos Vianna
Veríssimo com saídas de grãos com esse código.
Outra sistemática recorrente utilizada pelo contribuinte foi a de receber recursos
da sua empresa individual para fazer frente às despesas da atividade rural, mas
dava em contrapartida produtos rurais em depósito, de forma que "faturava" os
grãos de acordo com a sua conveniência e oportunidade, e na quantidade que lhe
interessava. Existem poucas notas de compra em relação ao total de grãos
recebidos da pessoa física. Em diversas dessas ocasiões registrava a entrega de
produtos como pagamento pelos adiantamentos recebidos anteriormente, mas
não os adicionava às receitas da atividade rural, de forma que não eram
tributados.
O Relatório Fiscal afirma que o recorrente exercia “a atividade rural como pessoa
física e como pessoa jurídica (empresa individual)”, mas também indica que essa atividade
poderia se limitar a uma mera comercialização de produtos agrícolas ao afirmar que o recorrente
“exerce a atividade rural na condição de pessoa física e é estabelecido como empresário por
meio da sua empresa individual sob o CNPJ n° (...), por meio da qual também comercializa
produtos agrícolas”.
A divergência em questão é solucionada pela própria descrição da atividade
realizada pela empresa individual durante o período objeto da fiscalização, apresentada pelo
contribuinte para a fiscalização (e-fls. 161/162):
Recebeu documento denominado Termo de Intimação Fiscal 1010800-2015-
00054-8, datado de 01/06/2015, solicitando informações acerca do tratamento
tributário adotado relativo as entregas dos produtos, nos anos de 2010, 2011 e
2012, apresentação de documentos, e indicar as áreas rurais exploradas em
parceria, condomínio ou arrendadas, nos anos-calendário 2010 a 2012, cujos
esclarecimentos e documentos foram providenciados, mediante cópias.
Com relação ao tratamento tributário, segundo solicitado no mencionado Termo
de Intimação, o intimado esclarece que também se constitui de empresário
individual, com atividade econômica ligada a comercialização de grãos e insumos.
Assim sendo, quando as ocasiões assim exigem, busca recursos financeiros no seu
empreendimento comercial, quitando-os à medida que faz a liquidação dos grãos
preteritamente entregues. É neste momento, e tomando como base a operação
quando da liquidação efetiva dos grãos, é que foram quitados os impostos.
Diante disso, aflora que a atividade desenvolvida na empresa individual é comercial
e não atividade rural, sendo que o próprio contribuinte se qualifica como comerciante no
documento de e-fls. 161/162.
Diante disso, não prospera o argumento de confusão (e nem de equiparação do
produtor rural pessoa natural com pessoa jurídica) em razão de haver personalidade e patrimônio
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
10
únicos, uma vez que é admissível o exercício da atividade empresarial rural sem formalização de
firma individual (oferecida à tributação na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física; não
havendo em relação à atividade empresarial rural inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis e nem no CNPJ) e em paralelo com empresa individual comercial (equiparada à pessoa
jurídica para fins de tributação e com inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis e no
CNPJ,), uma vez que a legislação admite que a atividade empresarial rural pode ser exercida
enquanto pessoa física, sem gerar equiparação com pessoa jurídica (Acórdão n° 1201-006.9601). A
faculdade em questão encontra fundamento legal expresso no art. 9712 do Código Civil, tratando-
se de regra de exceção.
Entrega de produtos para pagamento de adiantamentos. O argumento de
ausência de distinção entre adiantamentos efetuados pela pessoa jurídica (firma individual) a
serem posteriormente quitados por entrega de produtos, com liquidação em posterior liberação
de financiamento bancário obtido na pessoa física, enquanto alicerçado na premissa afastada de
empreendimento rural e jurídico de mesma titularidade na esfera do direito civil, resta superado,
eis que, conforme evidenciado no tópico anterior, há que se diferenciar entre a atividade
comercial e a atividade rural para fins de tributação, respectivamente, entre pessoa jurídica
(atividade comercial; firma individual, inscrita no CNPJ) e pessoa física (atividade rural; inscrita no
CPF).
Além disso, a invocação do art. 61, §2°, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, associada à alegação de ter havido, em verdade,
suprimentos de caixa por dificuldades financeiras e de que adiantamentos recebidos e receitas de
produtos entregues encontram-se declarados e lançados nos livros caixa também não prosperam,
não tendo a defesa afastado as objeções suscitadas pela fiscalização, como bem explicita o voto
condutor da decisão recorrida:
2a questão preambular: sob o ponto de vista tributário, é correto o procedimento
descrito pelo ora impugnante, de "entregar a soja a depósito para pagamento de
adiantamentos financeiros pretéritos", como ação distinta de alienar a produção
rural? Cabe a evocação do disposto no RIR/99, art.61, §2o ao caso concreto?
Houve bi- tributação?

1 Acórdão de Recurso Voluntário n° 1201-006.960, de 13 de agosto de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2005
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A pessoa física que se dedica à atividade rural em caráter empresarial não pode ser equiparada a pessoa
jurídica, pois a inscrição na Junta Comercial, para os produtores rurais, é facultativa nos termos do art. 971
do Código Civil. Trata-se de faculdade do contribuinte que não se reverte em uma possibilidade do fisco
de fazê-lo forçosamente, sob pena de se transformar um direito do contribuinte em um ônus decorrente de
relação de sujeição discricionária à autoridade fiscal.
2 Lei n° 10.406, de 2002
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as
formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os
efeitos, ao empresário sujeito a registro.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
11
O interessado afirma que é somente na efetiva comercialização a terceiros do
produto soja que nasce a base de cálculo da operação de compra e venda, objeto
de tributação.
Conclui que se a tributação fosse de ocorrer antes, por ocasião do adiantamento
(entrega dos produtos a depósito para quitação de adiantamentos financeiros da
PJ), acabaria por haver bi-tributação para fato único. Descreve seu procedimento
assim:

Neste momento cabe analisar o ponto específico do procedimento descrito, de
considerar o valor das operações de "entregar a soja" para quitação de
empréstimos da PJ, como algo dissociado do resultado da atividade rural apurado
com "vender a soja a terceiros".
A entrega das sacas de soja se faz ao Armazém (depósito) da empresa (PJ
individual) encarregada também de comercializar a mercadoria com terceiros, isto
é, as sacas de soja produzidas na atividade rural do ora impugnante (PF), são
declaradamente destinadas a vendas futuras através da PJ, mas sob sua ordem.
A fiscalização percebeu, com acerto, tratar-se de algo semelhante ao que se
passaria numa espécie de planejamento tributário ilícito, chamado na doutrina
especializada, de elusão fiscal (não confundir com elisão fiscal, como se costuma
chamar o resultado de um planejamento tributário lícito).
Observando-se, numa abordagem dinâmica, o procedimento adotado pelo
interessado em longo período, foi possível perceber e constatar que desde anos
anteriores ao período ora fiscalizado, o interessado vinha registrando em sua
contabilidade pessoal e nas declarações de renda a obtenção de adiantamentos
de recursos financeiros, supostamente oriundos da empresa individual (PJ), por
conta de vendas futuras de sacas de soja. Vale dizer, a serem quitados em grande
parte por conta de vendas/alienações futuras de soja a terceiros.
Em anos posteriores, ora coincidentes com os do período fiscalizado, o
interessado registrou no livro-caixa da atividade rural "outras entregas de sacas
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
12
de soja", nesta fase servindo como moeda para pagamento/quitação dos
"adiantamentos financeiros" pretéritos [empréstimos, ainda que sem contrato,
sem estipulação de juros ou multa por atraso no pagamento, e mediante contrato
verbal entre Sr. Aurélio (produtor rural) e o mesmo Sr. Aurélio (representante
legal a empresa individual)], mais uma vez evidenciando-se a anormalidade da
confusão patrimonial proposital.
Foi por isso mesmo que o interessado se dispensou de angariar registros
documentais formais dos adiantamentos/empréstimos, como também das
respectivas quitações, considerando ilicitamente e anomalamente como se
fossem uma coisa só os caixas da PF e da PJ.
Em face da confusão pré-ordenada, para no mínimo escamotear vendas
tributáveis da produção rural da PF, o que foi apurado no lançamento de que ora
se trata, pode-se suspeitar também de locupletamento ilícito por parte da PJ, a
qual não é objeto da investigação que precedeu o lançamento ora analisado, o
que se daria eventualmente quando computasse como custos, do serviço de
comercialização de soja a terceiros, os valores recebidos (a título de outras
entradas de mercadorias) mediante a entrega de sacas de soja em contrapartida a
adiantamentos financeiros realizados no passado, pela PJ à PF do produtor rural, o
que diminuiria o lucro tributável na PJ.
Em resposta à intimação fiscal acerca desse procedimento o interessado assim
informou:

Como já diversas vezes foi lembrado, o ora impugnante é ao mesmo tempo
produtor rural (PF) e titular de empresa individual (PJ) utilizada para comercializar
sua produção de soja. Nesse trecho acima reproduzido, o interessado afirmou que
de fato não fazia nenhuma separação (distinção) entre o que embolsava a título
do resultado das vendas de soja a terceiros, através da PJ, ou o que recebia como
sócio-administrador da PJ a título de pagamento pelos empréstimos financeiros
realizados ao produtor rural (ele mesmo), nem tampouco o que recebia a título de
pró-labore, de lucro distribuído pela PJ, ou como juros sobre o capital próprio
empregado na PJ, numa confusão monumental que a ele beneficiava ilicitamente,
mas poderia trazer, como trouxe, ao menos no que tange à matéria investigada
neste processo, evidentes prejuízos ao fisco.
Ressalta-se que nada impedia que a PJ (empresa individual) pudesse emprestar
recursos financeiros à PF (produtor rural), desde que houvesse origem lícita para
os recursos envolvidos, e comprovação documental idônea da efetiva
transferência de recursos entre os patrimônios distintos (da PJ e da PF). Mas,
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
13
note-se, que no caso concreto a fiscalização não se limitou a explicitar a falta de
comprovação dessas transferências entre patrimônios distintos (PF e PJ).
Houve também nestes autos, a demonstração de que o procedimento anômalo
implicou em omissão de receitas auferidas com vendas de soja a terceiros,
efetuadas por intermédio da empresa individual, de que é titular a mesma pessoa
do Sr. Aurélio, ora impugnante. Nesse ponto vem à tona a arguição de bi-
tributação, feita pelo d. impugnante.
No caso concreto, facilita a abordagem dessa questão específica o fato de a
autoridade fiscal lançadora haver destacado expressamente em seu Relatório
Fiscal (RF) o seu cuidado em não incorrer em eventual bi-tributação do mesmo
fato. Vamos explicar isso melhor. No RF, anexo ao AI (fls.427, in fine e seguintes)
assim destacou a autoridade lançadora:

Com o cuidado destacado acima, pela autoridade lançadora, claramente evitou-
se a bitributação temida pelo impugnante A fiscalização explicitou que no
lançamento, objeto deste processo, já estava tributando os valores declarados
como de "entrega de produtos para quitação de adiantamentos", e como tais
valores podiam se referir a correspondentes saídas de produtos para terceiros,
para fins de apuração da base de cálculo do tributo devido sobre o resultado da
atividade rural, as Notas Fiscais de Produtor Rural emitidas em ambas as ocasiões
(na entrega, e depois na ocasião da venda para terceiros) não foram computadas
em dobro (computada somente uma vez, sendo a Nota de Produtor referente à
entrega a depósito para venda futura). Com o que se evitou bi-tributação.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
14
Vamos exemplificar de modo mais didático. Foque-se, como fez a fiscalização, o
momento em que se dá "outra entrega de soja ao depósito" como pagamento
por adiantamento pretérito de recursos financeiros.
Certa quantidade de soja é vendida/alienada a terceiros, pela PJ cujo
representante legal é o próprio Sr. Aurélio, por um preço "A" (digamos R$100),
mas a PJ desconta o valor "B" como custos da comercialização a terceiros
(digamos desconta R$ 30, ou R$ 40, ou R$ 50, a título de se ressarcir pelos
"adiantamentos financeiros", conforme sejam as necessidades de cobertura de
caixa da PJ ou da PF). E a PF registra a soma que corresponde ao valor "B" como
rendimentos não tributáveis.
O valor total desses descontos (considerados na PF indevidamente como valores
pagos com rendimentos não-tributáveis) equivale à soma dos valores das Notas
Fiscais de Produtor emitidas pela PF (produtor rural e mutuante da PJ) ao tempo
das alienações de parte das sacas de soja a terceiros, conforme destacado e
identificado no RF anexo ao AI, correspondentes em valor ao montante
representativo das sacas de soja entregues para fins de quitação dos
"adiantamentos financeiros" realizados no passado à PF. Essa conclusão decorre
das explicações dadas pelo interessado, pelas diligências para conhecimento da
contabilidade fiscal da PJ, e pelos registros em livro-caixa da atividade rural da PF.
Desse modo, o produtor rural apenas registra como receitas de vendas a
diferença (A-B), quando deveria compor o total de Receitas de Vendas da
Atividade Rural toda a receita de vendas (A).
Observe-se, ainda, que para a apuração do Resultado da Atividade Rural, da
Receita Total de Vendas da produção de soja cabem ser descontadas as despesas
efetivamente realizadas pelo produtor rural, isto é, aquelas que possam ser
documentalmente comprovadas. Esse tópico será retomado mais à frente, no
momento de analisar a dedução de despesas efetivamente comprovadas.
Com isso, pode-se responder também à subquestão acerca da evocação, feita
pela fiscalização, ao disposto no RIR/99, art.61, §2o:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor.
§ 1o. Integram também a receita bruta da atividade rural:
...
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou pela
dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural, os
produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização do capital.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
15
§ 2o . Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
Conforme explicitado antes, ao valer-se do valor referente à entrega de sacas de
soja (à PJ) para quitação de adiantamentos financeiros que recebeu
preteritamente, na prática, na apuração da base de cálculo do imposto devido
sobre o resultado da atividade rural, o produtor rural excluiu indevidamente o
valor correspondente ao identificado em Notas Fiscais de Produtor Rural emitidas
à época das correspondentes alienações de soja a terceiros, e
concomitantemente com Notas de Compra emitidas pela empresa individual
identificadas na sua contabilidade como "outras entradas".
A omissão detectada fica confirmada, e ainda mais explícita, pela estranha
afirmação do impugnante de que o valor, em sacas de soja, correspondentes à
quitação dos adiantamentos financeiros recebidos (cuja quitação era garantida
em parte por alienação futura de soja), foi declarado para fins de IRPF nas DAA AC
2011 e 2012 como "Rendimentos Não Tributáveis", assim também registrado nos
respectivos Livros-Caixa da Atividade Rural.
Em resumo, o procedimento descrito pelo contribuinte é irregular, sem base
legal, levando à não tributação de parte das receitas de venda da produção de
soja (omissão de receitas); e não houve no caso a bi-tributação arguida pelo
contribuinte.
3a questão preambular: É lícito o alegado "suprimento de caixa" da atividade
rural da PF (Sr. Aurélio) por parte da PJ (Empresa Individual) cujo titular é o
próprio Sr. Aurélio?
Observe-se o seguinte trecho da impugnação apresentada. Neste, o interessado
justifica seu ponto de vista, já analisado na resposta à questão preambular
anterior, afirmando que "na verdade, trata-se de situação em que ocorreu foram
(sic) suprimentos de caixa, em ocasiões de dificuldades financeiras".

Como se vê, nesse trecho da impugnação reproduzido, o interessado inclui a
informação de ter efetuado, enquanto representante legal da empresa individual
(proprietária do armazém para depósito da soja), suprimentos no caixa do
produtor rural (que é ele mesmo, pessoa física).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
16
Claramente esse posicionamento também equivocado decorre do entendimento
que o interessado manifestara antes quanto a considerar lícita a confusão
patrimonial, entre seu patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa individual
de que é titular. O que já deixamos claro ser absolutamente inadmissível no
direito tributário brasileiro.
A título de esclarecimento, quando na doutrina tributária ou na legislação
tributária se trata de "suprimento de caixa" trata-se de expressão de cunho
pejorativo a qual serve de indicador de irregularidade fiscal, seja por desvendar
um passivo fictício (manter no passivo uma obrigação inexistente ou já extinta),
seja para trazer à tona omissão de receita. Não é posicionamento exclusivo da
administração tributária. É entendimento generalizado. A título de exemplo,
vejam-se as seguinte ementas emanadas pelo Poder Judiciário: (...)
No caso concreto, mesmo intimado, pela autoridade fiscal, reiteradas vezes a
apresentar documentos comprobatórios idôneos ao fim pretendido de
demonstrar transferências patrimoniais entre a PF e a PJ, e vice-versa, a fim de
que se pudesse aferir, em datas e valores, se houve efetiva transferência de
recursos financeiros entre os dois patrimônios, fosse a título dos alegados
adiantamentos financeiros da PJ à PF (num primeiro momento), fossem relativos à
quitação daqueles alegados empréstimos (adiantamentos financeiros), o
interessado se limitou a admitir que considerava lícita a confusão patrimonial,
entre PF e PJ, porque no fundo tudo se resumia a ele mesmo, e apenas
apresentou um documento particular(espécie de conta-corrente pessoal) de
controle dessas supostas transferências financeiras entre os dois patrimônios, que
ao contrário do que pretendia, diante das normas tributárias brasileiras, não
podem e não devem ser confundidos, sob pena de levar a omissão de receitas. No
caso, foram apuradas omissões de receitas oriundas da atividade rural do
produtor de soja, ora impugnante, relativas aos anos-calendário 2011 e 2012.
Os registros contábeis por si só nada comprovam, têm valor semelhante a de
uma mera declaração. O que foi declarado carece de comprovação documental
hábil, idônea ao fim pretendido, não servindo para tal comprovação o conta-
corrente particular apresentado, sem lastro documental que apresente
coincidência de datas e valores, por exemplo, quanto à origem lícita dos recursos
utilizados, ou quanto à efetividade das transferências patrimoniais, o que poderia
ser feito através de extratos bancários (quanto às transferências mútuas de
recursos). Mas, no caso, não é só isso.
Como se já não bastasse, mas não apenas por isso, conforme já destrinchamos na
questão anteriormente analisada, o procedimento anômalo do contribuinte
resultou em afastar da tributação devida uma parte1 das receitas obtidas com a
comercialização/alienação de soja a terceiros, por meio da PJ de que é titular o
próprio impugnante (produtor rural). Entendo, s.m.j, que em tese, a conduta se
feita conscientemente, preconcebidamente (e isso não foi objeto do lançamento,
não tendo sido configurado nenhum dolo do contribuinte), se fosse conduta pré-
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
17
ordenada, poderia ser entendida como um planejamento tributário ilícito,
conhecido na doutrina especializada como elusão fiscal.
Ficou bem caracterizada a omissão de receitas oriundas da atividade rural do ora
impugnante, identificada no momento da "entrega a depósito da PJ" de sacas de
soja, para fins de quitação de adiantamentos financeiros, feitos no passado pela
PJ.
Entrega de produtos para aquisição de terras. A recorrente insiste nos argumentos
veiculados na impugnação, contudo não enfrenta o ponto nodal destacado na decisão recorrida
de não estar comprovada a existência/validade da alegada cláusula contratual que teria fixado,
para fins da aquisição das terras do Sr. Luiz, o preço de R$ 40,00/Saca, estando, por conseguinte,
justificada a adoção da cotação Cotrisa; como fez o próprio contribuinte no pagamento efetuado
em espécie em 17/09/2012, correspondente a 533,33 Sacas, e no pagamento efetuado em
01/06/2012 por ocasião da transferência de 5.000 Sacas cotadas a R$ 52,50. Corretos, portanto, os
ajustes realizados pela fiscalização nas cotações das sacas de soja (15/09/2011 - 16.288 sc X
R$44,00 = R$716.672,00; 01/06/2012 – 5.000 sc X R$ 262.500,00, valor da NF correto; 11/07/2012
- 5.000 sc X R$ 63,00 = R$ 315.000,00), bem como a adição de ofício às receitas da atividade rural,
uma vez não constando dos livros-caixa, enquanto alienações para terceiros.
Notas Fiscais de venda omitidas. De plano, afasta-se a alegação genérica sobre
notas fiscais de venda omitidas, eis que o único exemplo invocado na defesa relativo à NF de
produtor n° 646588, no valor de R$-840,00, foi enfrentado e superado pela decisão recorrida, não
tendo as razões recursais apresentado qualquer argumento para afastar as ponderações do voto
condutor:
Observe-se abaixo que a NF de Produtor no 646588, acostada às fls.439, está
praticamente ilegível, mas a correspondente Nota Fiscal Eletrônica de Entrada no
3269 (emitida pelo destinatário da mercadoria) está perfeitamente legível:
Fls. 439 (NF do Produtor Rural praticamente ilegível; mas percebe-se o no da
Inscrição Estadual da Empresa Individual destinatária, cujo titular tem o CPF no
(...), que é do Sr. Aurélio) (...)
Fls.440 (NF de Entrada correspondente)
(...)
Observadas essas notas fiscais, conclui-se tratar-se de compra de tijolos (material
de consumo) pela empresa individual AURÉLIO GOETTEMS, por ordem do
produtor rural que é também o titular daquela empresa. Há a Nota de Entrada
emitida pela empresa individual e há uma correspondente Nota do Produtor Rural
(ora impugnante), emitida segundo a fiscalização, conforme aquele procedimento
anômalo de confusão entre o caixa da PF e da PJ já descrito neste voto e
devidamente explicitado. O produtor rural comprou tijolos, através da PJ, e
transferiu Grãos de Soja a depósito na empresa individual, para que fizesse o
pagamento desses tijolos.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
18
Assim, na tributação pelo IRPF, foi indevidamente omitido da apuração do
resultado da atividade rural o valor correspondente à Quantidade de Soja
alienada a terceiros, em valor equivalente ao utilizado na compra dos tijolos, isto
é, esse valor foi omitido na apuração das Receitas de Venda de Soja, pelo ora
impugnante.
Apesar de o impugnante não haver contestado expressamente as outras vendas
omitidas, explicitadas no quadro acima reproduzido, tendo apenas insinuado que
poderia haver outras operações computadas nessa omissão de receitas ora
analisada que não se vinculassem à sua produção rural, procederemos a seguir
apenas a título de demonstrar, por amostragem, que o mesmo procedimento
anômalo, irregular e ilícito, ocorreu quanto às demais NF relacionadas no quadro
acima transcrito. (...)
Receita da venda da caminhoneta Hilux. Ainda que o veículo tenha sido alienado
por valor inferior ao de aquisição, como foi considerado despesa (custo/investimento) na
atividade rural da pessoa física, tendo constado apenas do rol dos Bens da Atividade Rural do
Demonstrativo da Atividade Rural (e-fls. 138 e 153), foi tido pela fiscalização por receita da
atividade rural, quando de sua alienação, não tendo a ausência de registro da alienação no livro-
caixa da atividade rural o condão de se constituir em prova em sentido contrário.
Glosas de despesas da atividade rural. A fiscalização glosou a despesa no valor de
R$ 1.000.000,00 registrada em 21/05/2012, alegadamente advinda de dívida contraída em 2009
com sua firma individual, por falta de comprovação da efetividade da despesa, ainda mais
considerando o contexto de confusão da atividade rural com a atividade empresarial comercial e
de não ter detectado registro na contabilidade da empresa. Da mesma forma, considerou que a
despesa de R$ 571.815,16, registrada em 13/07/2012 e, segundo o contribuinte, referente ao
pagamento de várias notas fiscais da empresa individual constantes de relatório, não foi
efetivamente comprovada, não bastando invocação de relatório conta-corrente do contribuinte.
O recorrente sustenta que relatórios contábeis da firma individual, especificamente
o Livro Diário n° 80 a informar de maneira analítica todas as operações, constando na página 103 a
operação a envolver o valor de R$ 1.000.000,00 no dia 21 de maio de 2012, com histórico
devidamente descrito. O fundamento da glosa reside na não comprovação da efetividade da
despesa, não bastando o registro contábil da operação em 21/12/2012. Logo, a objeção de não
comprovação da efetividade da despesa persiste, mesmo quando se considera o conjunto
probatório constante dos autos.
Em relação à glosa de da despesa de R$ 571.815,16, subsiste igualmente a objeção
da fiscalização de ausência de uma efetiva comprovação da despesa, sendo insuficiente a
referência a notas fiscais que teriam dado origem ao valor de R$ 571.815,16, sendo que estariam
vinculadas a duplicata da empresa referida no livro caixa da atividade rural, mas duplicata a ter
outro valor, como apontado pela fiscalização no Termo de Intimação Fiscal n° 25/2015, não tendo
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
19
a recorrente carreado aos autos prova capaz de gerar convicção de se tratar de efetiva despesa da
atividade rural da pessoa física.
Perícia. O indeferimento do pedido de perícia foi devidamente motivado pela
decisão recorrida. Indefere-se a reiteração do pedido de perícia (Decreto n° 70.235/72, art. 18,
caput), porque a matéria a ser provada, conforme evidenciam motivação e quesitos formulados,
demanda tão somente prova documental e que deveria ter sido carreada aos autos com a
impugnação ou no mais tardar com o recurso, nos termos do art. 16, §§ 4°, 5°e 6°, do Decreto n°
70.235, de 1972, estando o presente colegiado capacitado a conhecer de forma direta a escrita
fiscal e contábil da empresa, bem como os documentos que a guarnecem, de modo a confrontá-
los com o lançamento efetuado, não havendo necessidade de se recorrer ao conhecimento
especial de contabilista (Lei n° 5.869, de 1973, art. 420, I; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 464, §
1 °, I), sendo, por conseguinte, prescindível a perícia requerida.
Ônus da prova. Inexistência de sonegação, fraude ou conluio. No que toca às
alegações genéricas sobre distribuição do ônus probatório, cabe consignar que a fiscalização
apresentou fundamentos suficientes para alicerçar os fatos constitutivos imputados, cabendo ao
recorrente apresentar prova direta em sentido contrário, de modo a alicerçar defesa direta de
mérito e afastar o ilícito tributário imputado, ou prova de fato modificativos, impeditivo ou
extintivo, em sede de defesa indireta de mérito. O livro caixa da atividade rural apresentado
deveria estar respaldado em documentação a lastrear os lançamentos nele efetivados, sendo
cabível a exigência por parte da fiscalização de tal prova, inclusive da efetividade dos atos nele
registrados. A discordância do recorrente quanto à valoração das provas colhidas durante o
procedimento de fiscalização não é suficiente para infirmar o lançamento e nem para demonstrar
ofensa ao princípio da verdade material, sendo ônus da defesa apresentar todas as provas que
possuir (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III) e facultado ao julgador indeferir, de forma
fundamentada, requerimento de diligência ou perícia considerados prescindíveis ou impraticáveis,
não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa (Súmula CARF n 163);
competindo ao julgador, na apreciação da prova constante dos autos, formar livremente sua
convicção (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29). Por fim, destaque-se que a fiscalização aplicou
simplesmente a multa básica de 75%, sem qualificação ou agravamento. Logo, é irrelevante
perquirir sobre sonegação, fraude ou conluio, bem como se o contribuinte agiu dolosamente ou
não, sendo, por óbvio, inaplicáveis ao caso concreto as Súmulas CARF n° 143 e 254.

3 Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de
11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
4 Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720206/2016-18
20
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-
23659, de 17/12/2008 Acórdão no 104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009
Fl. 977
DF CARF MF
Original